Tribunal: TJDFT
Processo: 0703990-18.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703990-18.2021.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OZAIR FRANCISCO MENDES RECORRIDO: BANCO SEMEAR S.A. DESPACHO O presente processo (0703990-18) foi incluído para julgamento na 8a sessão virtual tendo o recorrente requerido a sua retirada sessão virtual para inclusão em sessão presencial, a fim de que pudesse realizar sustentação oral, o que foi deferido (ID n. 35342592). Na petição de ID n. 35536176 o autor requereu sua inscrição para sustentação oral por videoconferência, as quais não mais estão sendo realizadas pela Turma, porque feitas de forma presencial. Ainda não houve a inclusão do processo em sessão presencial. Atente-se o d. advogado que os pedidos de inscrição para sustentação oral deverão ser formulados ao secretário desta turma recursal, de forma presencial, no dia da sessão de julgamento até o início da mesma, conforme preceitua o art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (resolução n. 20 de 21 de dezembro de 2021). Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator